Tribunal: STF
Processo: ARE 1543739
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. IMÓVEIS FINANCIADOS COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO. FCVS. APÓLICE PÚBLICA. CEF. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. 1. A inércia da parte autora ao não fazer comunicação administrativa do sinistro à seguradora retira o respectivo interesse processual, que é condição necessária ao exercício do direito de ação”. (eDOC 224 – ID: 504df37a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e LXXVIII, do texto constitucional. (eDOC 235 – ID: dc75847f) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que “extinguiu o feito sem análise do mérito por entender que a solicitação de vistoria formulada pelo recorrente não se demonstra documento hábil para configurar pretensão resistida por parte da Seguradora, de modo que, o recorrente supostamente carece de interesse processual, MESMO TENDO A RECORRIDA APRESENTADO CONTESTAÇÃO”. (eDOC 235 – ID: dc75847f, p. 3)



    Afirma-se que o prévio requerimento administrativo não pode ser condição para o exercício do direito de ação, principalmente quando houve apresentação de contestação pela parte adversa, evidenciando resistência à pretensão.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a ausência de interesse de agir da parte recorrente em demanda securitária, considerando que a parte não comprovou a prévia comunicação de sinistro ao respectivo agente financeiro. Concluiu, portanto, pela manutenção da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:   



    “1. Ausência de Interesse Processual 



    No que concerne à comprovação de requerimento administrativo e à negativa de cobertura securitária, entendo que a postulação administrativa é indispensável para configurar o interesse de agir, condição essencial ao exercício do direito de ação. Nesse sentido, por oportuno, colaciono jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Constatada nos autos a omissão da parte autora ao não fazer comunicação à seguradora, por intermédio do agente financeiro, não se configura o interesse processual, que é condição necessária ao exercício do direito de ação. 



    Cabe ressaltar que a notificação é imprescindível para a verificação de eventual prescrição, inclusive. 



    A sentença, no ponto, se encontra assim fundamentada (evento 88, SENT1):



    No caso dos autos, constatou-se que a parte autora juntou solicitação de vistoria/comunicado de sinistro à COHAPAR (evento 6, PROC4, pág. (e-STJ Fl.1373) Documento recebido eletronicamente da origem 4 5 ). Entretanto, entendo que este documento não substitui ou equivale à notificação de sinistro ao agente financeiro, tampouco tem o teor de comprovar o procedimento realizado para se obter a negativa da cobertura securitária, uma vez que não cumpre requisitos mínimos previstos na própria apólice:



    (...)



    Conforme exposto acima, a notificação de sinistro deve ser feita ao agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal. No caso concreto, o aludido documento foi supostamente lavrado pela COHAPAR. Há dúvida inclusive se foi realmente produzido por funcionário da COHAPAR, uma vez que este não apresenta data, carimbo, assinatura ou qualquer identificação que ateste este fato. 



    Ao ser intimada acerca do documento trazido pela parte autora nos autos, a seguradora informou que inexiste em seus arquivos quaisquer solicitações, protocolos ou procedimentos referentes ao imóvel da polo requerente, alegação que também foi corroborada pela própria COHAPAR. (evento 68, PET1; e evento 73, EMAIL1)



    Portanto, conforme bem apurado pelo juízo de origem, no caso em exame, a parte autora não demonstrou a comunicação à seguradora da ocorrência dos sinistros por ela alegados. Assim, falta à demandante o interesse processual (art. 17 do CPC).



    (...)”. (eDOC 224 – ID: 504df37a, p. 1-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Licitação. Anulação. Contrato exaurido. Perda superveniente do interesse recursal. Tema 660. da RG. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção do processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1533043 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2025)  



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Compensação de crédito tributário. Perda superveniente do interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1533023 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 224 – ID: 504df37a, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente